Tribunal: TJDFT
Processo: 0800768-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0800768-33.2024.8.07.0016 RECORRENTE: WENDECLEUSON SOUZA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu, em concurso material, pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, por duas vezes (art. 147, caput, do Código Penal e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, na forma dos artigos 5o e 7o da mesma lei, c/c art. 71 do Código Penal). O recorrente sustenta insuficiência de provas para sua condenação, requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal e pleiteia a fixação da pena no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em debate: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas e (ii) se a pena deve ser fixada no mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR Tipicidade do crime de ameaça: O crime de ameaça ocorre quando alguém manifesta a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, de forma apta a gerar temor na vítima. Trata-se de crime formal, consumando-se com o simples conhecimento da vítima sobre a ameaça proferida, independentemente da efetiva realização do mal anunciado. Caracterização do descumprimento de medidas protetivas: O art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 pune o descumprimento de decisão judicial que concede medidas protetivas de urgência, visando garantir a efetividade da norma e proteger a vítima da violência doméstica. O bem jurídico tutelado é a administração da justiça, sendo o Estado o sujeito passivo primário e a vítima, o secundário. Relevância da palavra da vítima: Nos crimes previstos na Lei Maria da Penha, a palavra da vítima possui especial relevância para a formação do convencimento judicial, desde que esteja em harmonia com os demais elementos de prova. Esse entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Eventuais imprecisões no relato da vítima: Pequenas divergências ou esquecimentos da vítima ao relatar a dinâmica dos fatos não afastam a credibilidade de seu depoimento nem descaracterizam os crimes, sendo naturais diante do decurso do tempo entre o evento delituoso e a oitiva judicial, bem como em razão do estado emocional e do contexto de violência vivenciado. Fixação da pena no mínimo legal: Considerando a reincidência do sentenciado, a fixação da pena no mínimo legal não se mostra adequada e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. Pequenas imprecisões no depoimento da vítima não afastam a credibilidade de sua narrativa, desde que o conjunto probatório seja harmônico e suficiente para a condenação. O crime de descumprimento de medidas protetivas visa resguardar a autoridade judicial e garantir a efetividade da Lei Maria da Penha, sendo o Estado o sujeito passivo primário. Na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes, é cabível a fixação da pena acima do mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 65, III, “d”; 71. Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 24-A. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 70, caput, do Código Penal, sustentando que os crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça foram praticados dentro da mesma circunstância de tempo e lugar, dentro do mesmo contexto, razão pela qual deveria ter sido aplicado o concurso formal de crimes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 70 do Código Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, quanto à caracterização do concurso material, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023